Tribunal: TJDFT
Processo: 0716861-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. INSUBSISTÊNCIA. MÉRITO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ALEGAÇÕES INSUBSISTENTES. ENFRENTAMENTO DAS ALEGAÇÕES DEDUZIDAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração têm fundamentação vinculada e são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Apresentados os fundamentos segundo os quais o embargante entende que o acórdão embargado foi omisso e contraditório, a análise dos alegados vícios constitui matéria de mérito.
2. Contraditória é a decisão incoerente por si mesma, que apresenta proposições, trechos inconciliáveis com a conclusão a que se chegou (contradição interna). Omissão consiste no silêncio do órgão julgador sobre questão ou pedido suscitado pelas partes. No caso, as questões de relevo foram apreciadas pelo Colegiado de forma fundamentada, clara, objetiva, lógica e coerente, não havendo que se falar em vícios de contradição ou omissão.
3. Com relação aos pedidos ‘A’ (contradição) e ‘C’ (omissão), embora no acórdão não tenha havido menção expressa aos dispositivos legais apontados pelo embargante (arts. 141, 322 e 324 do CPC), restou expressamente consignado que o art. 1.008 do CPC dispõe que o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso. Destacado também que, embora os honorários recursais tenham sido aplicados pelo STJ nos autos de agravo de instrumento interposto pelo embargante, a decisão agravada era a mesma e foi substituída pelo acórdão de julgamento do agravo de instrumento da Câmara & Luso Comércio De Ferragens E Mat Const LTDA, no qual fixados honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da causa, de modo que sobre esses honorários deveria incidir a majoração determinada pelo STJ. Além disto, salientado que o acórdão então embargado não poderia ser tido como extra petita, pois apreciado pedido expressamente formulado pelo recorrente, aplicando-se, ao caso, o artigo 1.008 do Código de Processo Civil na forma preconizada pelo ordenamento jurídico. Por fim, ressaltado que o acórdão proferido no Agravo em Recurso Especial, no qual houve a majoração da verba honorária, transitou em julgado em 2.9.2022, de modo que a execução inicialmente provisória se transformou em definitiva, permitindo o ajuste do valor do título executivo, objeto de satisfação de forma permanente. Acrescente-se que o efeito substitutivo dos recursos a que se refere o art. 1.008 do CPC, que não se confunde com coisa julgada, não depende do trânsito em julgado da decisão.
4. Quanto aos pedidos ‘B’ (omissão) e ‘D’ (omissão), as questões também foram enfrentadas pelo Colegiado. Referidos pedidos dizem respeito à mesma situação de fato: alegada cobrança a maior de honorários advocatícios (de 10% para 15%), o que caracterizaria má-fé dos embargados. No caso, a condenação dos embargados na origem por litigância de má-fé foi afastada pelo acórdão pelo qual foi dado provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargados. Contra referido acórdão, o ora embargante opôs embargos de declaração, os quais foram parcialmente providos para modificar o acórdão embargado e “definir que os honorários advocatícios sejam executados no valor equivalente a 11,5% (onze vírgula cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa”. Em referido julgado, foi definido que o acórdão padecia de erro material na forma alegada pelo ora embargante. E uma vez definido que o equívoco se tratava de erro material, desnecessárias maiores digressões para se atestar a incompatibilidade lógica entre eventual reconhecimento concomitante de erro material e de má-fé, esta que exige comprovação do desvio qualificado de conduta dos embargados com indiscutível propósito malicioso. Em outras palavras, o reconhecimento do erro material importou o afastamento peremptório da alegação de má-fé, independentemente dos fundamentos apresentados pelo embargante.
5. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas e rechaçadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de novos embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.